Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Autor informa que, embora a tutela provisória tenha determinado que a Ré arque, nos termos da prescrição médica (Id. 49310265), com o custeio integral do tratamento do Autor no Instituto Ninar, a operadora do plano de saúde, desde agosto de 2024, não realiza os pagamentos. Postula, assim, a imposição de multa em desfavor da Ré e o bloqueio dos valores necessários à quitação da quantia em atraso. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão Id. 49310387 concedeu tutela provisória de urgência, para impor “à parte ré, nos termos da prescrição médica (ID 137517575), o custeio integral do tratamento do autor no INSTITUTO NINAR, localizado na SCRN 710/711, Bloco A, Asa Norte, Brasília (DF), fixando-lhe prazo de 72 horas para autorização de atendimento, sob pena de incidência de multa no patamar já estabelecido”. A referida tutela foi mantida na r. sentença Id. 49310496 e está produzindo os seus efeitos, consoante a regra do art. 1.012, V, do CPC. Lado outro, o Instituto Ninar informou a pendência de pagamento do valor referente ao mês de agosto de 2024 e das faturas do período de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. Observa-se, pois, que a Ré está descumprimento a tutela provisória confirmada na sentença. Por haver risco de suspensão do atendimento do Agravante pelo Instituto Ninar, a operadora do plano de saúde deve ser intimada para comprovar o pagamento dos valores em atraso, ou fazê-lo, no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio da correspondente quantia por meio do Sisbajud. Por fim, em razão do descumprimento das determinações judiciais, conforme as decisões Ids. 49310306 e 64386143, impõe-se a aplicação de astreintes, com o objetivo de compelir a Ré a cumprir a tutela provisória confirmada na sentença. Assim, determino à Amil que pague os valores devidos, no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio da quantia de R$ 58.356,44 (cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) via Sisbajud. Em relação as parcelas futuras, fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no pagamento do tratamento indicado na decisão que antecipou a tutela, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se, com urgência. Intime-se a Amil pessoalmente para que cumpra a presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora